Tribunal: TJES
Processo: 0001393-74.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001393-74.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS LOUREIRO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DA
LEI N
º
11.340/06. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE
ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO MEIO.
NÃO ACOLHIDA.

DEVIDAMENTE COMPROVADO O TEMOR À VÍTIMA.
CONDUTA TÍPICA.

ISENÇÃO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS
.
INOPORTUNIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativo ao crime de ameaça praticado no âmbito doméstico ou familiar (art. 147, do Código Penal). Ressalta-se que, nas infrações penais dessa natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. Na hipótese dos autos, não há que se falar em crime impossível sob o fundamento de que a conduta do sujeito ativo deve ser apta a intimidar a vítima, uma vez que restou devidamente comprovado o temor à vítima, que alegou, em juízo, que se sentiu ameaçada e que tem muito medo do réu. 3. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Loureiro Barbosa
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, às fls. 72/78 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03, o seguinte:

“
[...] desde o mês de março de 2022, a vítima possui medidas protetivas de urgência tramitando em desfavor do denunciado, conforme processo de nº 0000695-68.2022.8.08.0006, que tramitam perante a 1ª Vara Criminal de Aracruz, tendo sido o denunciado intimado do inteiro teor da decisão que conferiu tais medidas no dia 23/03/2022, conforme sistema EJUD.

No entanto, a vítima compareceu em Delegacia de Polícia para registar que foi casada com o denunciado por cerca de 03 (três) anos, e que está separada do mesmo há 06 (seis) anos. Afirmou que, após o divórcio, passou a sofrer várias ameaças por parte do denunciado, o que culminou em medidas protetivas de urgência em seu desfavor.

A vítima, à data dos fatos, se encontrava em outro relacionamento amoroso. O denunciado, por sua vez, descobriu tal fato e passou a realizar novas ameaças contra a mesma, dizendo que possui arma de fogo e que iria matá-la. Na data e local supracitados por volta das 10h30, o denunciado enviou mensagem para a vítima afirmando que, se esta ficasse com outra pessoa, iria matá-la.

Além disso, relatou a vítima, em 19/05/2022, perante a autoridade policial (fl. 21), que se relacionava com um homem que se chama Adoilson, e que não tem mais informação do mesmo, pois foi embora de Jacupemba, uma vez que o denunciado foi para seu local de trabalho e lhe mostrou uma arma, não só para ele, como para todas as outras pessoas que estavam presentes no local, ameaçando-o de morte juntamente com a vítima, caso este não se afastasse dela.

Tais fatos resultaram em pedido de prisão preventiva e mandado de busca e apreensão em seu desfavor (fls. 20, 26, 27). No cumprimento do mandado de busca e apreensão, não foi encontrada arma de fogo na residência do denunciado. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art
igo
147, do Código Penal,
e
do
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06
, à pena de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses
e 25 (vinte e cinco)
dias

de detenção
, em regime
semi
aberto
para
início de
cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 79/86 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, nos termos do art. 17, do Código Penal. Subsidiariamente, postula a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Por fim, pugna pelo afastamento da condenação do réu ao pagamento das custas processuais.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início, convém ressaltar que o apelante foi condenado por dois crimes distintos, sendo objeto de irresignação da defesa apenas o que se refere àquele previsto no art. 147, do Código Penal.

Nessa senda, a defesa sustenta a absolvição do apelante na atipicidade da conduta, diante da prática de crime impossível e, subsidiariamente, na ausência de provas para condenação. Disso isso, passo à análise do conjunto probatório constante nos autos.

No caso
, vejo que a

materialidade

do crime de
ameaça

está evidenciada
nos autos
físicos
por meio d
o Boletim Unificado
de
fls.
07/09,
na
medida protetiva deferida nos autos em apenso (Ação nº 0000695-68.2022.8.08.0006)
,
bem como pela
prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

A
autoria
delitiva também é incontestável, consoante veremos a seguir.

Nesse particular, destaco que a vítima Rosení dos Santos Neves, ao prestar declarações perante a autoridade policial, à fl. 06 dos autos em apenso, aduziu o seguinte:

“
QUE em outras oportunidades a vítima já requereu MPU, porém o prazo já expirou; QUE se relacionou com o autor cerca de 02 anos e do relacionamento possuem 01 filho; QUE o relacionamento acabou há cerca de 06 anos e desde então o autor vem perturbando a vítima; QUE quando a vítima requereu MPU o autor parou de ameaçá-la, porém há cerca de 01 mês, ele voltou novamente a ameaçá-la; QUE todas as ameaças que o autor faz são para a mãe da vítima e nunca diretamente a ela; QUE o autor diz que vai matar a vítima se a vir com outro homem; QUE o autor calunia a vítima dizendo que a mesma vai para a igreja atrás de homens; QUE em várias vezes que a vítima vai para a igreja o autor fica a seguindo; QUE ele não chega perto dela, mas fica a vigiando de longe; QUE o autor não deixa a vítima viver a vida dela; QUE no momento a vítima está morando junto de seus pais; QUE A VÍTIMA DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DO ACUSADO; QUE a vítima deseja medida protetiva de urgência em desfavor do autor, pois tem medo de que ele cumpra as ameaças que fez a ela.”.

Corroborando com os dizeres da ofendida, no Boletim Unificado de fls. 30/32 consta que “
Rosení solicitou a presença da viatura no local, pois foi ameaçada pelo seu ex-companheiro Marcos Loureiro Barbosa.
A vítima estava muito abalada. Há um ano é perseguida e ameaçada por Marcos, que a persegue e vigia frequentemente. Marcos já foi preso. A vítima possui medida protetiva e mesmo assim a situação não mudou. Na data de ontem Marcos ameaçou um homem com que a vítima começava a se relacionar, ele não quis ser identificado, mas informou que Marcos foi até o seu local de trabalho em posse de uma arma e avisou aos presentes que se ele não se afastasse de Rosení ele a mataria. A vítima e familiares não sabem mais o que fazer para resolver essa situação
”.

Em juízo, a vítima manteve sua narrativa, informando ainda mais alguns detalhes acerca da dinâmica do crime de ameaça. Senão, vejamos a transcrição de suas declarações em audiência, acostadas no
link
constante à
fl.
63
:

“
que me recordo dos fatos; que costumo ir à igreja; que
minha trajetória é trabalho e igreja;
que ele ficava me cercando, e nesse dia, dia 08, se não me engano, ele passava e ficava me chamando de vagabunda, e dos piores nomes; que me chamava de vagabunda, que eu era uma piranha;
que ele dizia que não me permitia arrumar outro companheiro, e caso eu arrumasse, ele me mataria em Jacupemba mesmo;
que a partir desse momento, ele ficava direto me cercando a noite;
que o culto começa as 19h e termina as 20h, então eu ficava com medo de voltar pra casa
;
que as vezes eu nem voltava, ficava lá até dar 22:30h p
ara
o pastor me trazer em casa;
que sem ser a respeito desses fatos, quando eu estava na rua, perto de comércio e tal, ele ficava perto me xingando; que era muito constrangedor;
que ele me xingava, me ameaçava; que é assim que ele gosta de amedrontar; que eu nunca mais consegui ter outro relacionamento; que eu tenho muito medo
; que ele descumpriu a medida protetiva quando eu fui pra roça com os meus pais; que era de manhã, e também estava na época de apanhar café; que em Jacupemba, a colheita do café é em certo mês; que
ele ficava na esquina de casa; que os policiais avisaram a ele pra ele não ficar lá, mas ele não saiu; que ele ficava me vigiando, mandando áudio pra minha mãe; que nesse período já tinha medida protetiva já; que a delegada me falou que, quando expirasse o prazo da medida, eu teria que ir na delegacia fazer a renovação; que
ela me alertou, e eu fui lá fazer; que ele só me cerca mesmo; que antes de ele ser preso, ele só fazia isso mesmo; que mesmo com a medida protetiva ele ficava me cercando; que
eu o conheço muito, e acho que ele estava usando alguma coisa, porque não tem condição; que
eu não sei te dizer, mas ele estava diferente;
que ele já me ameaçou com arma de fogo; que ele disse que tinha em casa; que ele sempre fala que se eu arranjar um companheiro, ele vai atrás dele e de mim
;
que
as ameaças foram verbais; que na primeira vez que ele foi preso, ele foi até a minha casa, e ele estava com uma arma; que era uma arma de cozinha; que era aquelas faquinhas; que ele me cercou;
que eu comecei a ter muito medo porque ele tem ameaçado demais
;
que não posso ir mais à igreja porque ele diz que estou fazendo coisa errada; que é tudo verbal; que nunca encostou em mim;
que eu tenho medo dele
;
que temos um menino de 06 anos; que ele não é ausente com o filho, mas ele não procura; que
o menino, na época
que ele foi preso, ficava chamando ele sem parar; que
ele nunca deu assistência ao filho; que ele dava R$ 100,00 (cem reais), mas nunca cuidou do filho; que
as ameaças são sempre verbais, e de todos os jeitos;
que ele passa de bicicleta na rua, e fica me chamando de vagabunda e de piranha; que ele me ameaçava também; que nunca vi arma com ele não, mas ele ameaçava falando que tinha
;
que
ele também mora em Jacupemba; que eu evito de passar por onde ele fica; que sempre nos vemos, mas eu tento;
que eu tenho muito medo dele; que são muitos anos de ameaças
; que antes de ele ser preso, ele não tinha contato comigo; que a mãe dele tinha com minha mãe; que ele me ameaçou antes de ser preso; que mesmo antes de fazer a medida protetiva, ele continuava fazendo as ameaças; que a rua é muito perto; que tem várias ruas que ele pode passar; que ele não é um pai ruim, mas é pouca assistência, sem atenção sabe?; que depois disso, nunca mais tive relacionamento; que na época, a mãe dele falou pra minha mãe que ele tinha namorada; que ele nunca me agrediu fisicamente.”.

Nesse particular, é importante ressaltar que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

O réu, em juízo, negou a prática do crime de ameaça.

Diante das provas acima citadas, observa-se que as declarações da ofendida prestadas em juízo e em sede investigativa foram uníssonas e coerentes, estando corroboradas pelo Boletim Unificado de fls. 30/32, razão pela qual se revelam incontestes a autoria e a materialidade do crime de
ameaça,
no contexto da Lei Maria da Penha,
motivo pelo
qual
é inviável o acolhimento do pleito absolutório fundamentado na ausência de provas.

Em relação ao pedido defensivo de absolvição do apelante sob o fundamento da absoluta impropriedade do meio e o consequente reconhecimento de crime impossível, não merece acolhimento.

Destaco que, para tanto, a defesa alega que a conduta do sujeito ativo deve ser apta a intimidar a vítima, o que não ocorreu no presente caso, todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque, conforme já ressaltado, em suas declarações, a vítima declarou que o apelante, além de cercá-la nos locais e sempre a ofender com palavras de baixo calão,
constantemente a ameaça dizendo que ela não pode se envolver com outra pessoa, e que se o fizer, a matará e também seu companheiro,
o que foi corroborado pelo Boletim Unificado de fls. 30/32.

Assim, vejo se tratar de conduta típica, especialmente porque a vítima confirmou em juízo que se sentiu ameaçada e que tem muito medo do réu, demonstrando a consumação do crime de ameaça, eis que devidamente comprovado o temor à vítima.

Portanto,
mantenho a condenação do apelante
Marcos Loureiro Barbosa

nas sanções do artigo 1
4
7, do Código Penal,
no contexto da Lei nº 11.340/06
.

Q
uanto à dosimetria da pena

imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Por fim,
q
uanto ao pedido de
afastamento da condenação ao
pagamento de custas
processuais
,
não assiste razão à defesa.

Isso porque, o artigo
804
, do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
primeva
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)